Tribunal: TJPA
Processo: 0801273-89.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801273-89.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0801273-89.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Maria Martins de Castro contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que afastou a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais. A decisão recorrida concluiu que a cobrança indevida ocorreu antes da modulação dos efeitos do acórdão paradigma e, assim, a restituição deveria ser simples. Quanto aos danos morais, considerou-se que os fatos narrados configuram mero dissabor, sem reflexos na personalidade do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar:

(i) Se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro ou de forma simples; (ii) Se houve caracterização de dano moral que justifique indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro não é aplicável, uma vez que os descontos indevidos ocorreram antes da modulação dos efeitos pelo STJ, conforme jurisprudência recente.

4.

Não houve comprovação de ofensa à personalidade do agravante, de modo que os fatos são classificados como mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que a modulação dos efeitos do acórdão paradigma do STJ limita a aplicação da devolução em dobro às cobranças após 30/03/2021.”; “O mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida não configura dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0801273-89.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO
, em face da decisão monocrática de ID nº 18282167 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID n.º 18693462), o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Requer, em suma, o reconhecimento d
a ilegalidade da cobrança de tarifas efetuadas a título do serviço CESTA B EXPRESSO, pelo que requer a reforma da sentença para declarar a existência de danos morais e materiais a serem ressarcidos e a condenação em custas e honorários advocatícios.

Requer, ainda, que seja determinada a restituição em dobro, e a alteração do termo inicial dos juros a partir da data do evento danoso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID n.º 19122112).

A parte agravante impugnou pela não receptividade das contrarrazões (ID n.° 19123092).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO, em face da decisão monocrática de ID nº 18282167 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Requer, em suma, o reconhecimento d
a ilegalidade da cobrança de tarifas efetuadas a título do serviço CESTA B EXPRESSO, pelo que requer a reforma da sentença para declarar a existência de danos morais e materiais a serem ressarcidos e a condenação em custas e honorários advocatícios. Requer, ainda, que seja determinada a restituição em dobro, e a alteração do termo inicial dos juros a partir da data do evento danoso.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da devolução do indébito, que deverá ocorrer de forma simples.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No que concerne à repetição do indébito, em que pese o atual entendimento predominante no STJ não exija a demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo suficiente que este tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva, sem perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), cumpre ressaltar que tal entendimento teve seus efeitos modulados, de forma a aplicar-se apenas às cobranças realizadas a partir da publicação do Acórdão paradigma (30/03/2021), senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO.DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIODA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTEAPLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)
(...)”

Ora,
in casu
, reitero que assiste razão ao banco/agravado, pois, embora tenha ocorrido cobrança indevida, não restou demonstrada a imprescindível má-fé por parte da instituição financeira, portanto, uma vez que os descontos ocorreram anteriormente à modulação do efeito acima exposto (abril/2015 a dezembro/2019), a devolução do indébito deverá ocorrer de forma simples, devendo a sentença e a decisão atacada serem mantidas nesse sentido.

Com relação ao pleito de compensação por danos morais, em que pese entendimento em sentido contrário, estes não restaram caracterizados.

Os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.

A despeito da conduta do banco agravado, inexistiram reflexos contundentes na vida do agravante, uma vez que este não teve seu nome maculado como por exemplo, através da inclusão em cadastro de inadimplentes. Ou seja, não restou demonstrada, ou ao menos argumentada, qualquer circunstância de violação aos direitos da personalidade experimentada que justificasse a compensação pecuniária pleiteada.

O dano moral, segundo a doutrina, é aquele que afeta o nome da pessoa, sua honra, dignidade, intimidade e imagem, causando dor moral e sofrimento. Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo agravante pode ser classificado como mero dissabor, insuficiente para caracterizar o dano moral.

Portanto, apesar de a relação jurídica em testilha ser pautada no direito do consumidor, a conferir responsabilidade civil objetiva ao fornecedor, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a mínima necessidade de demonstração do dano, o que não vislumbro na espécie.

Desse modo, ausente prova de que a conduta do banco agravado tenha ofendido direitos da personalidade do agravante, não há que se falar em configuração de danos morais, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem, que resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.994.849/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento de ser inviável o exame de afronta a dispositivos constitucionais na via do recurso especial, instrumento processual que se destina a garantir a autoridade e aplicação uniforme da legislação federal. 2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já assentou que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 3. A jurisprudência do STJ possui a orientação de que reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal (quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida defesa ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista.

4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por contrariados não foi objeto de apreciação pelo Colegiado a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 5.1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese. 6. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) [grifou-se]

Quanto aos pleitos de aplicação de juros moratórios referentes aos danos morais e do termo inicial da aplicação dos juros moratórios referentes a condenação por danos materiais, tenho ambos os pleitos como PREJUDICADOS, uma vez que, como exaustivamente exposto alhures, a parte agravante não faz jus às indenizações requeridas a títulos de danos morais ou materiais.

Por fim, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, de de 2024.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 07/10/2024